Tribunal: STF
Processo: ARE 1482285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014.



    1 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. A alegação do reclamado de que a hipótese se amolda ao Tema 1046 foi feita tão somente nas razões de agravo, constituindo, portanto, inovação recursal. A concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que previam a natureza indenizatória da parcela, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, nos termos da Orientação Jurisprudencialn.º 413 da SBDI-1. Não há falar em violação do artigo 7.º, XXVI, da Constituição Federal, na medida em que não foi declarada inválida a norma coletiva, mas a sua não aplicação ao reclamante, porque foi contratado antes da norma e recebia aparcela quando ainda ostentava natureza salarial. Agravo não provido.



    2 - ANUÊNIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. PREVISÃO ANTERIOR EM REGULAMENTO INTERNO. Inicialmente, observa-se que a pretensão de incidência, na presente hipótese, da tese fixada pelo STF no Tema 1046 constitui inaceitável inovação recursal, visto que somente foi aventada nas razões de agravo. Ademais, trata-se de discussão em torno da impossibilidade de alteração lesiva das condições de trabalho que se incorporaram ao contrato, por força do art. 468 da CLT e da Súmula 51, I, do TST. No caso, o pagamento dos anuênios foi instituído por meio das normas internas do empregador e não por meio de norma coletiva, premissa fática registrada no acórdão do Tribunal Regional (Súmula 126 do TST). Nesse contexto, não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão agravada que negou seguimento ao apelo do reclamado. Agravo não provido.



    3 – RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. Quanto à alegação de julgamento extra petita, a demanda foi julgada nesta Corte com amparo na teoria da causa madura, circunstância em que, por se tratar de primeiro provimento, o deferimento ocorre de acordo com a pretensão inicial e, na peça inicial, a reclamante pede que, uma vez acolhidos os pleitos, seja também determinado “ao banco do pagamento integral dos valores relativos ao salário de contribuição para a PREVI, decorrentes das verbas postuladas nesta ação". Agravo nãoprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 7º, XXVI; e 202,§ 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao tema “auxílio-alimentação - natureza salarial”, a concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que previam a naturezaindenizatória da parcela, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1:



    "AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. NORMACOLETIVA OU ADESÃO AO PAT. A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba "auxílio-alimentação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.os 51, I, e 241 do TST."



    Não há falar em violação do artigo 7.º, XXVI, da Constituição Federal, na medida em que não foi declarada inválida a norma coletiva, mas, a sua não aplicação ao reclamante que foi contratado antes da norma e recebia a parcela quando ainda ostentava natureza salarial.



    (...)



    Ademais, trata-se de discussão em torno da impossibilidade de alteração lesiva das condições de trabalho que se incorporaram ao contrato, por força do art. 468 da CLT e da Súmula 51, I, do TST. No caso, o pagamento dos anuênios foi instituído pormeio das normas internas do empregador e não por meio de norma coletiva, premissa fática registrada no acórdão do Tribunal Regional (Súmula 126 do TST).



    Assim, a hipótese não envolve discussão acerca da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - hipótese da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1046-, mas a impossibilidade desupressão do adicional por tempo de serviço (anuênio) assegurado desde a contratação por força de norma interna.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente